Tribunal: STF
Processo: RE 134231
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA: - Execução fiscal. Multa.
          - Para o acórdão recorrido, a multa em causa foi instituida
por Lei, não havendo, portanto, que se falar em violação do princípio
constitucional  da  reserva legal;  ja  com referencia  a  fixação em
abstrato  dessas multas, o mesmo dispositivo legal estadual autorizou
- o que significa dizer "delegou" - o Executivo a faze-la por meio de
Decreto.  O problema,  portanto, foi  deslocado para essa autorização
(delegação)  ao  Executivo da  fixação,  por decreto,  das  multas em
dinheiro,  o  que  não e  atacavel  com  base no  artigo  5.,  II, da
Constituição.
          -  No tocante a  questão de saber  se os fiscais tinham, ou
não, competência para impor multa tem fundamento suficiente de per si
para  manter o acórdão recorrido, o qual não foi atacado pelo recurso
extraordinário.
          -  Inexistência,  no caso,  de  ofensa ao  direito  a ampla
defesa.
          Recurso extraordinário não conhecido.